Tribunal: TJSP
Processo: 1002782-93.2018.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração rejeitados.